Tribunal: TJES
Processo: 5001985-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001985-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISOL CONFECCOES LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR VRTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MULTA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, em sede de exceção de pré-executividade, limitou a taxa de juros moratórios do crédito tributário executado à taxa Selic e reduziu a multa aplicada ao patamar de 100% do valor do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização do crédito tributário estadual pela VRTE, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, extrapola os limites estabelecidos pela União para atualização de créditos tributários; (ii) verificar se a multa fiscal imposta em percentual superior a 100% do tributo devido viola o princípio da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.

A correção monetária de créditos tributários estaduais por meio da VRTE não é ilegal, desde que os encargos não ultrapassem os índices fixados pela União, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

5.

O Estado do Espírito Santo tem competência concorrente para legislar sobre atualização de créditos tributários, mas deve respeitar os limites estabelecidos pela União, sendo válida a adoção da VRTE, desde que não resulte em encargos superiores aos da taxa Selic.

6.

A parte agravada não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que a aplicação do VRTE e dos juros moratórios de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic, tornando inviável a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade.

7.

A fixação de multa punitiva superior a 100% do valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/1988), conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

8.

No caso concreto, a multa imposta corresponde a aproximadamente 176% do valor do tributo, configurando confisco e devendo ser limitada a 100% do valor do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atualização de créditos tributários estaduais pela VRTE é válida, desde que não resulte em encargos superiores aos da taxa Selic, conforme estabelecido no Tema 1.062 da Repercussão Geral do STF.

2.

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir a legalidade da atualização de créditos tributários quando a verificação da alegação exige dilação probatória.

3.

A aplicação de multa punitiva em percentual superior a 100% do valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco, sendo necessária sua redução para esse limite.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 161, § 1º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1216078 (Tema 1.062 da Repercussão Geral), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 29.08.2019; STF, RE 871174 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22.09.2015; STF, AI 838302 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.02.2014; STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (ID 35790347 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, na ação de execução fiscal movida em desfavor de
CRISOL CONFECÇÕES LTDA. e outro
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta “
para LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal (07956/2016 e07467/2016) à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic), bem como determino que a multa do auto de infração nº 000050004233 (CDA:07956/20169) seja limitada ao patamar de 100% (cem por cento)do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais
”.

Nas razões recursais apresentadas no ID 7323543, em resumo, o ente público agravante alega que: (i) a matéria alegada pelos agravados não está devidamente comprovada de plano, sendo imprescindível a sua análise com fulcro na ampla produção probatória, por meio de embargos do devedor e por perícia contábil para identificar a plausibilidade de suas alegações; (ii) é entendimento deste E. Tribunal de Justiça que a discussão envolvendo a legalidade ou não dos critérios de atualização de valores cobrados pelo Agravante demanda comprovação documental, não se restringindo a simples cálculos aritméticos, o que é inadmissível de processamento em sede de Exceção de Pré-Executividade; (iii) é legal e constitucional a forma de atualização do crédito tributário com a aplicação da VRTE + juros de mora de 1% ao mês, sendo que a literalidade do art. 95 da Lei nº 7.000/2001 já demonstra, por si só, que o Estado não adota a SELIC, nem tampouco índice de variação superior à taxa SELIC; (iv) a variação do VRTE é calculada pela variação do IPCA, que é inferior à taxa SELIC; (v) prevalecem no Estado do Espírito Santo, além da atualização do crédito tributário pela VRTE anual, quanto aos juros moratórios, o artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e o artigo 2º do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES. Ambos claros em determinar a aplicação mensal de 1% (um por cento) para fins de cobrança dos juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento dos créditos tributários à Fazenda Estadual; (vi) o d. magistrado de piso não se atentou às distinções de acordo com a natureza da multa e, a partir desta distinção, que os limites para a imposição da multa também são diferentes e, por fim, que

(vii) o caso dos autos é de omissão de receita, caso clássico de sonegação fiscal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões no ID 8326714 pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das razões recursais.

As matérias controvertidas devolvidas a este colegiado circunscrevem-se, inicialmente, ao cabimento da exceção de pré-executividade oposta na origem, bem como à legalidade da correção monetária dos créditos tributários pela Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) acrescida de juros de mora de 1% ao mês, em contrariedade ao índice utilizado pela União Federal (SELIC), bem como a constitucionalidade da multa imposta, cujo patamar superava 100% do valor do tributo.

O d. Juízo de origem acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora agravado, determinando a limitação da taxa de juros moratórios ao percentual utilizado pela União Federal (SELIC) e a redução da multa fiscal ao patamar de 100% do tributo devido.

O ente público agravante sustenta que a matéria demandaria dilação probatória, sendo inviável sua discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os consectários legais da condenação principal, como juros e correção monetária, possuem natureza de ordem pública e podem até ser analisados de ofício (AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). Dessa forma, inexiste a necessidade de dilação probatória para a discussão da tese defendida pelo Agravado, de maneira que não merece acolhida o recurso no ponto.

Quanto à suposta ilegalidade na utilização do VRTE em detrimento da SELIC, efetivamente, o Tema 1.062 da Repercussão Geral não obsta que os Estados e o Distrito Federal estabeleçam suas próprias formas de atualização de seus créditos fiscais, mas estabelece limites dessa atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União, pois compete a esta legislar quanto às normas gerais sobre direito tributário e financeiro, nos termos do art. 24, §1º, I, da Constituição da República
[1]
. Veja-se a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.”

(ARE nº 1216078, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe de 25/09/2019)

Assim, especificamente quanto à matéria relacionada a índices de correção monetária e taxas de juros de mora aplicáveis a créditos fiscais, por se tratar de matéria financeira devidamente regulada pela União (que já fixou a taxa Selic), os demais entes somente podem exercer validamente sua competência suplementar nos limites estabelecidos pela legislação federal, isto é, em patamar inferior ou equiparado à taxa Selic.

Caso ultrapasse esse patamar, os demais entes estarão, em verdade, invadindo o espaço da competência legislativa da União e contrariando a regra geral por ela fixada, situação essa inadmissível em um contexto de equilíbrio federativo.

Assim, em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que se limitem aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Ressalta-se, inicialmente, que não desconhece essa Relatoria que a partir da publicação da Lei nº 12.008/2023 ficou instituído o Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC para atualização dos créditos tributários do Estado do Espírito Santo, todavia, a novel legislação não traz implicações para o caso dos autos, na medida em que ora se discute atualização referente a período anterior à vigência dessa Lei (créditos tributários constituídos entre os anos de 2008 e 2012).

O artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS, estabelece, para o caso dos autos, o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Nacional) como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, que podem ser corrigidos com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União. Confira-se:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte,
com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade ou ofensa à tese fixada em repercussão geral o fato de o Estado ter adotado a VRTE, pois não há obrigatoriedade de uso da SELIC.

Com efeito, o art. 96, da Lei Estadual nº. 7.000/2001, dispõem que o Estado do Espírito Santo atualizará o seu crédito tributário com base no VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 96 - O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

É também o que se extrai do art. 161, § 1º, ambos do Código Tributário Nacional:

Art. 161 - O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Nessa esteira, conclui-se que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês para fins de atualização de crédito tributário estadual não representa, no caso em apreço, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Quanto à alegação de que a correção do VRTE somado aos juros seria superior àquela fixada para a SELIC, não se desincumbiu a empresa excipiente/agravada do ônus que lhe cabe de comprovar suas alegações.

A recorrida apenas alega, mas não demonstra quais seriam os períodos em que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês ultrapassaria o percentual fixado pela União para os mesmos fins (através, por exemplo, de planilha de cálculo detalhada do valor incontroverso, sobretudo com valor dos encargos que a devedora entende devidos), possibilitando verificar se, de fato, ocorreu excesso de execução.

Deixou, assim, de comprovar, de plano, as alegadas ilegalidade e abusividade, sendo necessário rememorar que a exceção de pré-executividade se volta à discussão quanto a irregularidades ou vícios no título executivo passíveis de percepção de plano, a saber,
com prova pré-constituída,
não havendo possibilidade de dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000986-69.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA. AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VRTE E JUROS – SELIC – RECURSO DESPROVIDO 1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, mas seu objeto é limitado às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 2. É necessária a produção de prova para se verificar se a correção monetária dos créditos tributários estaduais por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importa em atualização superior àquela determinada pelo índice SELIC, o que torna incabível a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade
. 3. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Data: 06/Aug/2021 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000986-69.2020.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Alíquota

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001227-43.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2 -
Não se afigura possível que se possa aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de Exceção de Pré-Executividade, posto que, ainda que se admita que os critérios de correção não possam ultrapassar o valor da Selic, a análise do tema demandaria a produção de prova pericial para comprovar que em todo o período de atualização, ou em parte dele, houve correção em valor superior a tal índice.
3 - Recurso desprovido. Data: 04/Sep/2020 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001227-43.2020.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Assunto: Alíquota

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001309-74.2020.8.08.0000. AGRAVANTE: COMERCIAL NAZARÉ S. A. AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. 1. - Nos termos da Súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. - No caso,
a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pela agravante (que diz respeito a utilização para atualização do crédito tributário (juros + correção) de índices maiores que a Selic, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples)), não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução, demandando dilação probatória
. 3. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., de de 2020. PRESIDENTE RELATOR Data: 30/Sep/2020 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001309-74.2020.8.08.0000 Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Alíquota

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTO ESTADUAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão da competência concorrente entre Estados e União para legislar acerca dos índices de correção dos seus tributos, é lícito o estabelecimento de índice de correção monetária por estado-membro a incidir sobre seus créditos fiscais, desde que limitados ao percentual estabelecido pela União para os mesmos fins. 2. O artigo 95 da Lei Estadual n.º 7.000/2001 estabelece o VRTE como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, o qual pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, que sedimentou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”
. 4. Recurso desprovido.

Data: 12/Dec/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001917-04.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. UTILIZAÇÃO DA VRTE. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA OFENSA À TESE DO TEMA Nº 1062 STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese fixada no ARE 1216078 pelo c. Supremo Tribunal Federal concede aos estados membros autonomia na adoção de índice e juros incidentes sobre os créditos fiscais, restando estabelecido, entretanto, que devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito. 2. Portanto, não há qualquer ilegalidade e muito menos ofensa à tese fixada em repercussão geral o fato de o Estado adotar a VRTE, pois não há obrigatoriedade de uso da SELIC. 3.
Quanto à alegação de que a correção do VRTE no período seria superior à SELIC, não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabe de comprovar suas alegações, rememorando que a exceção de pré-executividade se volta a discussão quanto a irregularidades ou vícios no título executivo passíveis de percepção de pronto, como prova pré-constituída, não havendo possibilidade de dilação probatória.
4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. Data: 15/Jun/2022 Orgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001916-19.2022.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Assim, por não haver prova nos autos de que a atualização anual do VRTE corrige o tributo em patamar superior à taxa SELIC, não há como considerar que há ofensa a tese firmada sob Tema nº 1.062 pelo STF, pelo que se conclui que merece ser reformada a r. decisão recorrida no ponto.

Por fim, no que tange à multa imposta, não assiste razão ao ente público agravante.

Sobre o tema, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação das multas fiscais deve ser balizada pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2.
Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição
. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido. (RE 871174 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Agravo regimental a que se nega provimento.(AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

Imperioso ressaltar que no mês de outubro do ano de 2024, na ocasião do julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral, a Suprema Corte, por unanimidade, reafirmou tal entendimento, sedimentando que as multas aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária.

Em que pese o
leading case
diga respeito à multa aplicada pela Receita Federal, a
ratio decidendi
do entendimento em questão é no sentido de que a multa serve não apenas para punir, mas também para prevenir a repetição dessas práticas, todavia, deve existir limitações das sanções a serem estabelecidas com base na proporcionalidade e na razoabilidade, princípios fundamentais garantidos pela Constituição da República.

No caso dos autos, foi aplicada à empresa recorrida a multa prevista no artigo 75, § 3.º, inciso XVII, alínea "a" da Lei Estadual nº 7.000/2001, no valor de R$249.953,01 para valor de imposto de R$141.601,80 (consoante CDA anexada ao ID 137710 dos autos de origem), ou seja, a multa representa cerca de 176% do valor do tributo.

Trata-se, portanto, de caso que envolve situação de omissão de receita, a qual restou presumida a partir da conduta de não emitir nota fiscal quando promoverem a saída de mercadoria (art. 539, I do RICMS/ES c/c art. 76, Lei 7.000/2001).

O Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, na ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, esclareceu que no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa.

Vê-se que no caso em tela está sendo cobrada a multa e também o valor do imposto que deixou de ser recolhido, sendo claramente uma espécie de multa punitiva acompanhada do lançamento de ofício, nos termos da classificação acima explanada.

Acerca das multas punitivas – sejam elas isoladas ou acompanhadas do lançamento de ofício -, os entendimentos do STF e deste E. TJES são uníssonos: são descabidas multas punitivas que extrapolem 100% do valor do débito em razão de afronta ao art. 150, IV, da Constituição (princípio da vedação ao confisco):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO HIGIDEZ DOS AUTOS DE INFRAÇÃO CONFIRMADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO TRIBUTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA CARACTERIZADO NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA O LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO LANÇADO AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA NÃO REALIZADA NO TEMPO E MODO DEVIDOS IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR NÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. As multas punitivas em discussão estão previstas no art. 75, § 3º, inciso V, alínea a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que determina sua aplicação no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, mas a jurisprudência pátria em especial a do Supremo Tribunal Federal - se firmou no sentido de que se caracteriza como confiscatória o que deve ser analisado in concreto a sanção que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 3.
In casu, os valores das multas impostas ultrapassam, e muito, o teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo lançado, em violação expressa ao entendimento jurisprudencial acerca da caracterização do caráter confiscatório de tal sanção, de modo que aquilo que ultrapassa, a título de multa punitiva, 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, deve ser extirpado dos atos administrativos impugnados.
4. Considerando que a apelante não se insurgiu contra a decisão de saneamento do feito em que não foi observada, até por negligência da apelante, a ampliação da pretensão inicial constante de sua réplica no prazo previsto no art. 357, § 1º do CPC, resta caracterizada a estabilização da demanda e a impossibilidade de se acrescer o objeto da lide tal como posta na petição inicial (já que não houve aquiescência do apelado quanto à pretensão tacitamente constante da réplica), o que caracteriza como extra petita qualquer incursão deste órgão julgador à causa de pedir não constante da petição inicial, em especial a que a apelante pleiteia seja conhecida, qual seja, a alegação de que a base de cálculo utilizada para o cálculo da multa é superior à realidade, o que impede a sua análise neste momento processual. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-ES - APL: 00260648420168080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2019)

Sendo observado o caráter confiscatório da multa aplicada, deve ser extirpado dos autos de infração o valor da multa aplicada que ultrapasse o valor do tributo devido, de modo que se alinhe o valor da penalidade ao entendimento consolidado pela Suprema Corte, sendo acertada, portanto, a decisão agravada, e não merecendo adequação, no ponto.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. decisão a fim de julgar improcedente o pedido contido na exceção de pré-executividade de desconstituição dos valores de correção monetária e juros de mora no que exceder a taxa SELIC.

É como voto.

[1]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão a fim de julgar improcedente o pedido contido na exceção de pré-executividade de desconstituição dos valores de correção monetária e juros de mora no que exceder a taxa SELIC.

Acompanho a relatoria.